Tribunal: TJSP
Processo: 1003620-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ICMS – REGIME DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – ALIENAÇÃO FUTURA – DIFERENÇA ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E O EFETIVO VALOR DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA – RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS RESPECTIVOS VALORES – POSSIBILIDADE. 1. A questão preliminar,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ICMS – REGIME DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – ALIENAÇÃO FUTURA – DIFERENÇA ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E O EFETIVO VALOR DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA – RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS RESPECTIVOS VALORES – POSSIBILIDADE. 1. A questão preliminar, relacionada à ausência de interesse processual, em razão da impossibilidade jurídica do pedido, confunde-se com o mérito e será analisada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, possibilidade de incidência da atualização monetária sobre os valores restituídos administrativamente, referentes ao ICMS, sob o regime da substituição tributária, reconhecida. 3. A atualização monetária é mera recomposição do valor real da moeda, cuja incidência é imprescindível para a restituição integral do valor do imposto. 4. Incidência da correção monetária, mediante a aplicação do IPCA-E, desde o pagamento indevido, até o trânsito em julgado. 5. Incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a partir do trânsito em julgado, a título de observação, mediante a utilização da Taxa SELIC (Súmula no 188, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ). 6. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) incidência da correção monetária, mediante a aplicação do IPCA-E, desde o pagamento indevido, até o trânsito em julgado; b) incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a partir do trânsito em julgado, a título de observação, mediante a utilização da Taxa SELIC (Súmula no 188, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ). 8. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.